Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-59.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012968-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELLY FONSECA DIAS - CPF: 023.224.131-78 (RECORRIDO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. PANDEMIA COVID-19. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a pandemia COVID-19 afetou diretamente as empresas do ramo da parte recorrida.

2. No caso, apesar de motivada a rescisão contratual, os elementos não são suficientes para caracterizar dano que desborde
as raias da esfera patrimonial.

3. Se tratando de rescisão unilateral e em cotejo com o contexto exposto, deve ser mantido o valor reduzido da cláusula penal.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a rescisão do contrato sub judice e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.715,26 (três mil setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela manutenção integral da multa rescisória.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012968-59.2023.8.11.0001

Polo Ativo

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Polo Passivo

MICHELLY FONSECA DIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor da multa rescisória do contrato de formatura rescindindo durante o período pandêmico.

Considerando a ausência de manifestação quanto ao termo de acordo juntado no id.

203874160, apesar de devidamente intimadas ambas as partes, passo à análise do recurso.

Pois bem.

A parte recorrente alega que, enquanto acadêmica do curso de Psicologia na instituição de ensino UNIC, celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida, cujo objeta era fornecimento de serviços de agenciamento, captação de imagem e administração financeira dos eventos de formatura. A contraprestação pecuniária foi no valor de R$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais).

Ocorre que, em razão da pandemia do COVID-19, existindo à época restrições na realização de eventos, o evento contratado foi por diversas vezes adiado, sendo eventualmente rescindido o contrato pela parte recorrente e demais formandos e, por consequência, solicitada a devolução dos valores pagos.

Em sede de contestação, a parte recorrida alega que o contrato firmado detinha previsão do pagamento de multa rescisória (30%).

Incontroverso que os serviços contratados não foram prestados.

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo em virtude da mencionada pandemia, que extravasou o campo da saúde pública e alterou exponencialmente o dia a dia, trazendo, a fórceps, a toda a sociedade, um novo modo de vida.

As empresas no segmento da parte recorrida foram impactadas diretamente ante a regra do distanciamento.

Sabe-se que no decorrer diversas medidas foram adotadas, muitas judicializadas e impuseram aos julgadores um balanceamento entre a cruel realidade e os direitos até então pactuados. Não é fácil, e tudo que girar em torno desse tema causará grande embate, porque são multifacetas para as quais nem as leis tampouco os homens estavam preparados.

Como se disse, a parte recorrente desistiu de realizar a formatura. Contudo, não há como desconsiderar que a rescisão foi motivada.

Assim, considerando que é lícita a cobrança de multa por rescisão
versus
o contexto exposto, possível o balanceamento com o fim de equilibrar a relação, no sentido de reduzir o percentual, que, no caso, aplica-se de 10%.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Estado:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1004590-16.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Logo, deve ser readequado o valor da condenação em danos materiais para que seja deduzido o valor da multa rescisória de 10%.

Em relação ao dano moral, o fato reconhecido deve ser ponderado pelas consequências da pandemia instaurada na vida cotidiana, em ordem mundial, como se disse, de modo que não há elemento a temperar e enveredar na seara dos direitos da personalidade.

O dano material é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) deduzir a multa rescisória de 10 % (dez por cento) sob o valor da condenação em danos materiais e (ii) afastar a condenação em danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024